Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Processo : 0712075-63.2020.8.07.0000 DESPACHO A despeito da parte final da decisão liminar desta relatoria, à parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator